Tribunal: TJMT
Processo: 1006284-18.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006284-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DOS SANTOS - CPF: 062.507.391-65 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APLICABILIDADE SÚMULA 385 STJ.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DADOS QUE NÃO FORNECEM AO JUÍZO SEGURANÇA JURÍDICA PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE.
DECISÃO MANTIDA POR MOTIVO DIVERSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apesar de a agravante alegar que o débito objeto do presente feito, teria sido inscrito no dia 01.04.2021 (Id. 171360190), o extrato de pesquisa apresentado não comprova isso (Id. 175305169), pois, nele consta
apenas
a data do vencimento do débito e não a de sua inclusão.

2. Decisão monocrática mantida por motivo diverso.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Joao Vitor Dos Santos
, em face de decisão monocrática, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, reformando a sentença e declarando inexigível o débito, todavia, indeferiu o pedido de dano moral em aplicação da Súmula 385, do STJ.

O agravante pleiteia pela condenação da agravada em danos morais, alegando que não possui débito preexistente.

Devidamente intimada (Id.184296696) a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023